Tribunal: TJES
Processo: 0002158-85.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002158-85.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REINALDO GABREST e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002158-85.2018.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REINALDO GABREST, CLAUDEMIRO DETHMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, IV, DO CP. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU MODIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Reinaldo Gabrest e Claudemiro Dethman, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), fixando-lhes a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo e interdição temporária de direitos. A defesa requer a redução do valor da prestação pecuniária ou a exclusão da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, delegando tal decisão ao Juízo da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução; (ii) ou exclusão da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação pecuniária fixada em um salário-mínimo é proporcional à gravidade concreta do delito, atendendo aos princípios da prevenção, retribuição e ressocialização da pena.

O réu não possui direito subjetivo de optar pela modalidade de pena que melhor lhe convier, cabendo ao magistrado discricionariamente estabelecer as reprimendas adequadas à prevenção e repressão do crime.

A análise sobre a impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária em razão de eventual hipossuficiência financeira do réu deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, permitindo-se, inclusive, o parcelamento do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao magistrado discricionariamente estabelecer as reprimendas adequadas à prevenção e repressão do crime.

A pena de prestação pecuniária deve observar ao princípio da proporcionalidade, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar a possibilidade de pagamento em razão de eventual hipossuficiência financeira do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, IV; LEP, art. 66, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 123.456/SP, Rel. Min. João Silva, j. 10.10.2020; Apelação Criminal nº 0000790-41.2018.8.08.0038, 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002158-85.2018.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REINALDO GABREST, CLAUDEMIRO DETHMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REINALDO GABREST

e
CLAUDEMIRO DETHMAN
,
por inconforma
dos
com a respeitável sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia,
que
o
s
condenou pela prática do crime previsto no art
igo

155, §4º, IV, do Código Penal
,
sendo-lhe
s
imposta a pena
de 0
2
(
dois
) ano
s
de
reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
para cumprimento no regime aberto,
tendo substituído a pena privativa de liberdade
por
duas restritivas de direito, consistentes em
prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo e interdição temporária de direto
s
.

Em suas razões recursais, busca a defesa a redução da prestação pecuniária imposta aos réus, ou, que seja excluída a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, remetendo tal atribuição ao Juízo da Execução.

O Ministério Público da instância singular, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a respeitável sentença em todos os seus termos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 21 de maio de 2018, por volta das 21 horas, os denunciados subtraíram coisa alheia móvel, praticando o furto durante o repouso noturno e mediante concurso de duas ou mais pessoas, tendo como vítima AIRES ROCK MENEZES DE OLIVEIRA.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente à análise do pleito defensivo.

A substituição de pena, relativa à prestação pecuniária,
deve atender aos preceitos da prevenção, retribuição e da ressocialização existentes na pena
, resguardando, no entanto, o princípio da proporcionalidade.

Cabe ainda ressaltar que não pode o réu escolher a sua reprimenda de acordo com o que melhor lhe aprouver, sendo esta uma competência discricionária do magistrado de acordo com a maior ou menor necessidade de prevenção e repressão social, cabendo ao Juízo da Execução Penal aferir as possibilidades do pagamento da prestação pecuniária de acordo com a condição financeira do apenado, sendo viável a ampliação do parcelamento, de modo que o seu pagamento não venha a comprometer o sustento do apenado.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena de prestação pecuniária guarda relação com a gravidade concreta do crime e com o prejuízo causado à vítima. Logo, no caso, o valor fixado a título de prestação pecuniária mostra-se proporcional e adequado ao delito praticado pelo apelante e aos prejuízos causados ao ofendido, sendo que eventual impossibilidade de pagamento em razão de sua hipossuficiência financeira deve ser analisada perante o juízo da execução penal, momento oportuno para tanto. Precedentes. 2. É inviável acolher o pedido de reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade. Isso porque, conforme entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não constitui direito subjetivo do acusado escolher a forma como pretende cumprir a sanção penal, de modo que eventual reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade depende de eventual descumprimento das medidas que lhe foram impostas. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Criminal nº: 0000790-41.2018.8.08.0038, Órgão Julgador:1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data:25/01/2024)”.

Na hipótese, verifica-se que o “quantum” arbitrado em um salário-mínimo, é proporcional à conduta praticada pelo recorrente.

Ademais a situação econômica do réu não é apta a ocasionar a sua exclusão do édito condenatório e deve ser avaliada no Juízo da Execução, em momento oportuno.

No mesmo sentido concluiu o Ministério Público de 2º Grau, ao consignar que “
e
ventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá, no entanto, ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária, inclusive, sobre o pleito de parcelamento
”.

Desta forma, não vislumbro motivo apto ao acolhimento do pleito defensivo pelas razões aqui expostas.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.